Tribunal: TJDFT
Processo: 0765970-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765970-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: RICARDO DE OLIVEIRA TIMOTEO DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em que pesem as informações constantes na decisão de ID 49313284, verifico que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado e não houve intimação do recorrido para tanto. Assim, intime-se o recorrido a se manifestar. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito